Tribunal: TJSP
Processo: 1014567-60.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Deserção reconhecida em relação à apelante Regina. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Contratação e efetiva prestação dos serviços comprovadas. Internação em caráter particular. Corré, responsável pela internação, ciente de que deveria arcar com os pagamentos de forma solidária com o paciente. Alegação de estado de perigo. Vício de consentimento não

Ementa:
Apelação. Deserção reconhecida em relação à apelante Regina. Ação de cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Contratação e efetiva prestação dos serviços comprovadas. Internação em caráter particular. Corré, responsável pela internação, ciente de que deveria arcar com os pagamentos de forma solidária com o paciente. Alegação de estado de perigo. Vício de consentimento não evidenciado. Ausência de impugnação específica quanto aos valores cobrados, bem como de que os procedimentos e medicamentos indicados na conta hospitalar não foram efetivamente ministrados ao paciente. Eventual erro no procedimento do autor, que deve ser objeto de discussão pela via apropriada. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso não conhecido em relação à apelante Regina e não provido quanto às demais recorrentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014567-60.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINA VALÉRIA GONÇALVES DE ARAUJO, JULIANA GONÇALVES DE
ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e THAÍS GONÇALVES DE ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ABET - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DOS
EMPREGADOS
EM
TELECOMUNICAÇÕES
e
BENEFICÊNCIA
NIPO
BRASILEIRA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso em relação à apelante Regina e negaram provimento ao
recurso quanto às demais recorrentes. V.U., de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24519
Apelação Cível 1014567-60.2016.8.26.0001
Apelantes: Regina Valéria Gonçalves de Araujo, Juliana Gonçalves de Araujo e
Thaís Gonçalves de Araújo
Apelados: ABET - Associaçao Brasileira dos Empregados em Telecomunicações
e Beneficência Nipo Brasileira de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Victor Garms Gonçalves
Apelação. Deserção reconhecida em relação à
apelante Regina. Ação de cobrança. Prestação de
serviços médico-hospitalares. Contratação e efetiva
prestação dos serviços comprovadas. Internação em
caráter
particular.
Corré,
responsável
pela
internação, ciente de que deveria arcar com os
pagamentos de forma solidária com o paciente.
Alegação de estado de perigo. Vício de consentimento não evidenciado. Ausência de
impugnação específica quanto aos valores cobrados,
bem como de que os procedimentos e medicamentos
indicados
na
conta
hospitalar
não
foram
efetivamente ministrados ao paciente. Eventual erro
no procedimento do autor, que deve ser objeto de
discussão pela via apropriada. Cerceamento de
defesa não configurado. Recurso não conhecido em
relação à apelante Regina e não provido quanto às
demais recorrentes.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença de fls. 599/606, que, nos autos de ação de cobrança de despesas médico-
hospitalares, julgou procedente a pretensão inicial para condenar as rés ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor de R$ 86.866,50, com correção monetária a partir da distribuição da ação e
com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, observando-se que a
condenação em relação às rés Regina e Juliana fica limitada às forças da herança
deixada pelo de cujus, julgando improcedente o pedido reconvencional. Em razão da
sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A denunciação da lide foi julgada improcedente, sendo as denunciantes condenadas
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apelam as rés, alegando, em síntese, que houve cerceamento de
defesa, uma vez que pretendiam produzir prova oral a fim de demonstrar que o
atendimento do falecido se deu em caráter de urgência, bem como de que não houve
negativa em sua admissão, tampouco informação posterior sobre a negativa da
cobertura do plano de saúde. Aduziram ainda que pretendiam a realização de perícia
médica a fim de verificar a correção do procedimento utilizado e apurar os valores
cobrados. No mérito, alegam que o fato de que o paciente se encontrava em estado de
emergência, tendo dado entrada no hospital por meio do plano de saúde, que tinha
cobertura ambulatorial, mas, posteriormente, diante das complicações sofridas, ficou
impossibilitado de ser transferido para o SUS, pressupõe o dever legal da operadora à
cobertura das doze primeiras horas de atendimento, nos termos do art. 2o da CONSU
13 de 03/11/1998. Aduzem que, houve complicação na realização do exame de
endoscopia, pelo que o paciente teve que ser internado na UTI às 9 horas e 30
minutos do dia 16/05/2015, quando passou a se encontrar em estado de urgência e
emergência, contando que faleceu antes do curso de doze horas, pelo que toda a
internação deve ser coberta pelo plano de saúde. Argumentam que houve vício de
consentimento quanto à assinatura do termo de responsabilidade pela ré Thaís, tendo
em vista o iminente estado de perigo. No mais, alegam que o hospital autor não
desincumbiu de provar que os atendimentos e insumos foram efetivamente
empregados no tratamento do paciente, já que não apresentado o prontuário médico
com a descrição dos serviços e medicamentos utilizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta somente pela autora (fls. 634/642).
É o relatório.
O recurso comporta conhecimento somente em relação às
apelantes Thaís e Juliana, não merecendo acolhimento.
Verifica-se que as rés pleitearam a concessão da justiça gratuita
em primeiro grau, sendo deferida somente às rés Thaís e Juliana (fls. 474/475).
Nas razões recursais, a ré Regina reiterou o pedido de
gratuidade, sem se desincumbir de comprovar sua alegação de hipossuficiência
financeira, tal como determinado (fls. 649/650), pelo que foi indeferida a benesse (fl.
654).
Ocorre que, embora determinado o recolhimento do preparo, a
apelante Regina, mais uma vez, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo
concedido, pelo que de rigor a decretação de deserção em relação a ela.
Passa-se à apreciação do recurso em relação às demais
apelantes, Thaís e Juliana.
Cuida-se de ação de cobrança de despesas médico-hospitalares
decorrentes do atendimento a Heronides de Araújo no período de 15/05/2015 a
17/05/2015, tendo a filha, a corré Thaís, assumido a responsabilidade pela internação,
e passando as corrés Regina e Juliana a integrar a lide na qualidade de herdeiras do
paciente falecido.
Afirma a autora, na inicial, que o convênio médico mantido pelo
paciente autorizou somente o atendimento ambulatorial, tendo sido negada a
cobertura para internação, pelo que o hospital autor ajuizou a presente demanda
visando à cobrança do valor de R$ 86.866,50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou procedente o pedido, afastando as arguições
trazidas em contestação, ensejando o apelo das rés.
Infere-se dos documentos acostados à inicial, os quais não são
impugnados pelas rés, que a corré Thaís, tendo acompanhado seu pai para
atendimento ambulatorial, que ensejou a internação diante de complicações em seu
quadro clínico, firmou termo de responsabilidade pela internação (fls. 119/121).
Do aludido documento consta expressa e claramente que o
paciente e a signatária seriam solidariamente responsáveis pelas despesas originárias
do atendimento médico-hospitalar.
No mais, a ré Thaís declarou de próprio punho que tinha ciência
sobre a ausência de autorização da internação pela operadora do plano de saúde, se
responsabilizando pela internação particular (fl. 121).
Aliás, as rés não impugnam tal declaração, o que afasta a
alegação da defesa de que não tinham ciência de que a internação foi feita de forma
particular.
A partir do momento que teve ciência, a corré, abriu mão de
eventualmente transferir o paciente para instituição pública ou que praticasse valores
dentro daquilo que considerasse razoável.
De modo que, embora seja compreensível a gravidade da
situação vivenciada pela corré quando da internação de seu genitor, não é possível
imputar ao hospital o encargo de arcar com despesas médicas livremente contratadas.
Isso porque, se a corré assinou os documentos sem ler em razão do estado emocional
que estava, ainda que se considere o medo do paciente não receber o tratamento
necessário e adequado, não configura erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a caracterização do vício de consentimento depende
da existência simultânea de situação de perigo, atual ou iminente, da contratação de
obrigação demasiadamente onerosa e da presença do dolo de aproveitamento. Nesse
sentido:
O estado de perigo pressupõe a onerosidade excessiva
e o dolo de aproveitamento que, se não provados,
inviabilizam a anulação do negócio jurídico. (STJ,
AgRg no AREsp 672.493/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, 2a Turma, j. 07/05/2015)
O estado de perigo é tratado pelo Código Civil de 2002
como defeito do negócio jurídico, um verdadeiro vício
do consentimento, que tem como pressupostos: (i) a
“necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família”; (ii) o dolo de aproveitamento da outra parte
(“grave dano conhecido pela outra parte”); e (iii)
assunção de “obrigação excessivamente onerosa”.
(STJ, REsp 918.392/RN, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 11/03/2008)
No caso dos autos, embora a princípio se afigure presente a
situação de urgência/emergência, está ausente a onerosidade excessiva da obrigação
contratada e o dolo de aproveitamento do hospital. Consequentemente, não há que se
falar em estado de perigo. Nesse sentido, em casos similares:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES. Pretensão de cobrança julgada
procedente. Obrigação de pagar as despesas com o
atendimento,
conforme
previsto
no
termo
de
responsabilidade e assunção de dívida. Estado de
perigo. Não reconhecimento. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1010900-86.2014.8.26.0405;
Relator: Des. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/11/2016)
Ação de cobrança prestação de serviços médico
hospitalares - alegação de vício na vontade - ausência
de comprovação de estado de perigo e de que o
hospital se obrigou a transferir a ré para outro com
atendimento do SUS - conclusão da perícia de que os
valores cobrados estão dentro dos parâmetros do
mercado - incontroversos a prestação do serviço e o
inadimplemento - sentença mantida - honorários
majorados, nos termos do artigo 85 § 11 do CPC 2015
- apelação não provida. (TJSP; Apelação no 0033215-
98.2013.8.26.0005; Relator: Des. Eros Piceli; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
13/03/2017)
No mais, não há controvérsia sobre a internação e os serviços
médico-hospitalares prestados, tendo o autor instruído os autos com o prontuário
médico do paciente (fls. 31/117) e com a conta hospitalar discriminada (fls. 122/129).
As rés impugnaram os valores cobrados de modo genérico,
alegando desconhecimento da necessidade dos procedimentos adotados e que estão
sendo cobrados acima da tabela.
Com efeito, além da inexistência de circunstância extraordinária
e imprevisível a ensejar o alegado desequilíbrio contratual, não houve a
demonstração da própria caracterização da onerosidade excessiva, pois sequer
comprovaram as rés que, diante das condições normais do mercado, era abusiva a
retribuição exigida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que consta do termo de responsabilidade assinado pela
corré Thaís que teve ciência da “Tabela de Preços” vigente na data da internação,
entretanto, não se preocuparam as rés em indicar que os valores cobrados não
condizem com tal tabela.
Aliás, as rés sequer arguiram que os procedimentos ou os
medicamentos indicados na conta hospitalar não foram efetivamente ministrados ao
paciente. A questão sobre eventual erro no procedimento adotado pelo autor não diz
respeito a esta demanda, podendo ser objeto de ação própria.
Assim, a simples impugnação genérica com a arguição de que
há dúvida sobre a correção do procedimento adotado pelo autor e sobre a cobrança
excessiva de valores não instaura controvérsia sobre a cobrança a ensejar a realização
de perícia indireta nos documentos, pelo que não há de ser falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Quanto à denunciação da lide à operadora do plano de saúde
ABET, as recorrentes não impugnam que a contratação do paciente se referia apenas
ao atendimento ambulatorial, não tendo cobertura para internação. A arguição trazida
nas razões recursais se funda na obrigação de o plano de saúde cobrir as primeiras
doze horas de internação, nos termos do art. 2o da CONSU 13 de 03/11/1998.
A Resolução do Conselho de Saúde Suplementar CONSU no
13 de 03 de novembro de 1998, que dispõe sobre a cobertura do atendimento nos
casos de urgência e emergência, disciplina no art. 2o que: “O plano ambulatorial
deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12
(doze) horas do atendimento”. E continua no parágrafo único: “Quando necessária,
para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de
procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade
prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará,
sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação,
passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que alegam as
apelantes, o citado dispositivo exige que o plano de saúde, contratado com
segmentação apenas ambulatorial, preste cobertura às doze primeiras horas do
atendimento, mas não se inclui nessa responsabilidade a cobertura por procedimento
exclusivamente hospitalar, ainda que dentro das primeiras doze horas.
No caso em tela, não há dúvida de que, a partir do momento em
que o paciente foi internado na UTI, justifica-se a negativa de cobertura pelo plano
de saúde denunciado, tendo em vista a contratação apenas no âmbito ambulatorial,
cuja cláusula de segmentação não se mostra abusiva, conforme constou da r. sentença
recorrida, sequer impugnada neste tópico no presente recurso.
Por fim, ante o não provimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelas rés
apenas em favor do advogado do autor para 12% do valor da condenação, tendo em
vista a ausência de contrarrazões pela denunciada.
Ante o exposto, não se conhece o recurso em relação à apelante
Regina e nega-se provimento ao recurso quanto às demais recorrentes.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora